Tribunal: TJPA
Processo: 0814243-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814243-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DALTON SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO AgExPe Nº 0814243-12.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: DALTON SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: DR. RAMON BARBOSA DA CRUZ OAB/PA 21.714

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. CONCESSÃO AOS CONDENADOS POR CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE SUPORTE NORMATIVO. REFORMA DA DECISÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que deferiu ao apenado, condenado por crime equiparado a hediondo, o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, com base em Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Pará (GMF/TJPA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da Nota Técnica do GMF/TJPA, por suposta inovação legislativa sem respaldo normativo; (ii) definir a validade da Nota Técnica do GMF/TJPA como base para a concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos; (iii) verificar se o apenado, condenado por tráfico de drogas, atende aos requisitos legais para o benefício do regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade da Nota Técnica do GMF/TJPA deve ser rejeitada, pois a nota constitui um instrumento de orientação administrativa, não inovando na legislação penal, mas apenas recomendando a harmonização do regime de cumprimento de pena em casos específicos, respeitando o princípio da individualização da pena e o caráter ressocializador da execução penal.

4.

A Nota Técnica do GMF/TJPA, entretanto, não possui força normativa suficiente para modificar as hipóteses legais de concessão do regime semiaberto harmonizado, conforme previsto na Lei de Execução Penal (LEP) e na Resolução nº 412/2021 do CNJ.

5.

O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional e sua concessão depende da inexistência de vagas adequadas para o cumprimento da pena, conforme a Súmula Vinculante nº 56 do STF, além do cumprimento de critérios objetivos pelo apenado.

6.

A condenação por crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, uma vez que a Nota Técnica do GMF/TJPA veda a aplicação desse benefício a apenados por crimes hediondos ou equiparados.

7.

A decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois não estão presentes os requisitos legais e regulamentares para a concessão do regime semiaberto harmonizado ao agravado, sendo necessário o cumprimento da pena no regime originalmente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Nota Técnica do GMF/TJPA constitui instrumento de orientação administrativa, não possuindo força normativa para inovar na legislação penal.

2.

A concessão do regime semiaberto harmonizado deve observar os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal, na Resolução nº 412/2021 do CNJ e na Súmula Vinculante nº 56 do STF.

3.

O benefício do regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenados por crimes hediondos ou equiparados, ainda que apresentem bom comportamento e estejam beneficiados com trabalho externo.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 146-B; Resolução CNJ nº 412/2021; Lei nº 12.258/2010; STF, Súmula Vinculante nº 56.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 226342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22-08-2023; TJ-PA, Ag. Execução Penal nº 0809798-82.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 11-12-2023; TJ-PA, Ag. Execução Penal nº 0809870-69.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 30-10-2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO AgExPe Nº 0814243-12.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: DALTON SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: DR. RAMON BARBOSA DA CRUZ OAB/PA 21.714

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém
, que deferiu o pedido de cumprimento da pena pelo apenado Dalton Souza da Silva no regime semiaberto harmonizado.

Em suas razões, em sede preliminar, discorre o agravante acerca da ilegalidade da nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), utilizada pelo Magistrado para conceder o regime semiaberto harmonizado em benefício do agravado, a qual além de não possuir força normativa, está eivada de ilegalidade, pois amplia a hipótese de cabimento da mencionada benesse, admitindo sua concessão aos presos em semiaberto beneficiados com trabalho externo, circunstância não prevista na LEP e nem na Resolução nº. 412/2021 do CNJ.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão de 1º Grau para que seja retomado o cumprimento da sanção na forma como estabelecida em lei, ante a suficiência de vagas no regime semiaberto, e a proibição expressa de concessão do benefício aos condenados por crime hediondo.

Contrarrazões do agravado pelo
IMPROVIMENTO
do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi
MANTIDA
.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo
PROVIMENTO
do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Santarém/Pa, que deferiu o pleito do apenado, lhe oportunizando o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica.

1 – Preliminar: Ilegalidade da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA:

Em sede de preliminar, discorre o agravante que a Nota Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), inovou na legislação penal ao criar hipótese de cabimento do regime aberto harmonizado não previsto na LEP e na Resolução nº. 412 do CNJ.

De plano, esclareço que a preliminar
merece ser rejeitada
.

Com efeito, não se pode falar em inovação na legislação introduzida pela nota técnica ora atacada, mas tão somente, no aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela LEP, pela Resolução nº 412 do CNJ e pela Súmula Vinculante nº. 56 do STF, de modo que, considerando a situação de superlotação carcerária, bem como as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do interno, mostra-se viável a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena, aliado ao seu caráter ressocializador, afastando-se, portanto, a preliminar de ilegalidade suscitada.

Sobre a temática, observa-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL.
REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

3.
No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, o apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa. A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(HC 226342 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)

Rejeitada a preliminar, passo a análise do mérito recursal.

2. MÉRITO: Não concessão do cumprimento da sanção em regime semiaberto harmonizado. Ausência de superlotação e agravado condenado por crime hediondo

No mérito, pleiteia o recorrente a reforma da decisão agravada, considerando que, ainda que observadas as recomendações da Nota Técnica do GMF, os requisitos para a concessão do regime semiaberto harmonizado não foram observados.

Assiste razão à insurgência do recorrente.

Para melhor compreender a controvérsia, passo a transcrever as razões que levaram o Juízo de 1º grau a deferir o pleito em benefício do agravado, na parte que importa:

“(...)

Isso posto, pelos fundamentos supramencionados:

1) DEFIRO o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presentes os requisitos para tanto, a saber, tratar-se

de preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo.

2) Os beneficiários do Semiaberto Harmonizado gozarão de saídas temporárias, na data da primeira etapa do calendário estabelecido para os demais presos do regime semiaberto, hoje a cargo da SEAP (Art. 6º,

O.S. nº 11/2023).

3) O empregador e/ou beneficiário(a) deverá encaminhar para o Whatsapp ou e-mail da CIME (cime.santarem@seap.pa.pgov.br) a declaração de que o liberará para saída temporária, podendo ser uma única declaração anual, ou uma por cada saída temporária. Em todo o caso, deve sempre informar o endereço onde será gozada, em especial se sair para outra Comarca. A não apresentação de comprovante de endereço pode ensejar no cancelamento do SH. (Art. 7 O.S. nº 11/2023).

4) TORNO SEM EFEITO eventual Decisão proferida nos autos que tenha concedido o Semiaberto Harmonizado com horário de recolhimento noturno diverso ao previsto na presente Decisão.

IV – DAS CONDIÇÕES A SEREM CUMPRIDAS POR DALTON SOUZA DA SILVA

1) Imponho as seguintes, sob pena de revogação do Semiaberto Harmonizado:

(...)”

Com efeito, muito embora a nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, aperfeiçoando a aplicação do regime semiaberto harmonizado, preveja a possibilidade de sua aplicação para os presos em regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, nela também consta previsão expressa quanto fixação de critérios objetivos a serem cumpridos pelo apenado, dentre os quais, consta na alínea b), não ter sido o egresso condenado por crime hediondo:

2. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA EXECUÇÃO PENAL.

Conforme já mencionado na seção anterior, a Lei de Execução Penal dispõe em seu artigo 146-B que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a salda temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

A Lei Federal n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução Penal a possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu artigo 3º que “o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica".

Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento:

a) Ausência de vagas no regime semiaberto

b) Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

Cabe destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado:

a) não pertencer a facção criminosa

b) não se tratar de crime hediondo

c) não for reincidente for contumaz (grifos meus)

Nessa esteira de raciocínio, em que pese tenha sido o apenado, em cumprimento de regime semiaberto, beneficiado com o trabalho externo, constata-se que sua condenação decorre da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas), delito de natureza
equiparada a hedionda
, de modo que, não tendo sido observado o requisito objetivo, é impositiva a reforma da decisão ora agravada.

Some-se a isso o fato de que a concessão do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, e sua aplicação decorre da inexistência de vagas no estabelecimento prisional, ou quando este não oferecer o meio adequado para o cumprimento do regime de pena, conforme dispõe o enunciado da Sumula Vinculante nº. 56 do STF: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, situações extraordinárias
não verificadas
no presente caso concreto.

Sobre a questão, os órgãos fracionários desta Colenda Corte de Justiça já se manifestaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O CUMPRIMENTO DA PENA PELA APENADA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO EM RAZÃO DO TRABALHO EXTERNO. 1 - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – TESE DE AMPLIAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REJEIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA MATÉRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DE SUA NATUREZA RESSOCIALIZADORA. PRECEDENTE DO STF. 2 – MÉRITO. ALEGADA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ANTE AO NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. PROVIMENTO. NOTA TÉCNICA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO QUANDO O APENADO FOI CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. AGRAVADA CONDENADA PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO NA CASA PENAL DE SANTARÉM NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. REFORMA DA DECISÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNANIMIDADE. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0809798-82.2023.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU À AGRAVADA O BENEFÍCIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO A OBSTAR A CONCESSÃO DA BENESSE: ACOLHIDO.

1. de acordo com a Nota Técnica – Semiaberto Harmonizado – GMF/TJ/PA, a harmonização apenas se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna que a recomende de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária - SEAP.

2. Todavia, cumpre destacar que foram fixados, ainda, critérios objetivos, dentre os quais o apenado: a) não deve pertencer a facção criminosa; b) não se tratar de crime hediondo; e c) não for reincidente contumaz;

3. Com efeito, analisando-se o critério objetivo para concessão do benefício, verifica-se que a ora apenada fora condenada à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no artigo 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, nos autos da Ação Penal nº 0018883-16.8.14.0051, transitada em julgado na data de 03 de junho de 2022, ID 9871633, fls. 21 (nos autos da ação originária), que é equiparado a hediondo, segundo o artigo 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.072/1990.

4. Destarte, em que pese as circunstâncias apresentadas, a ora agravante deve cumprir regularmente a pena imposta no regime que é proporcional, devendo ser revogada a concessão do regime semiaberto harmonizado, determinando o seu retorno ao regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. 31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 08 de novembro de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, 08 de novembro de 2023. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0809870-69.2023.8.14.0000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
, para reformar a decisão ora guerreada, devendo o agravado retornar ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _________ de 2024.

Desa.
Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024